Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0726222-46.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO BATISTA DA SILVA FILHO DECISÃO Assunto: Possibilidade do policial militar do DF, na reserva remunerada, designado temporariamente para o serviço ativo, perceber o adicional de 0,3 mensais sobre os proventos da inatividade, com base no art. 114, §3o, da Lei 12086/2009, e no art. 7o do Decreto n. 32,539/2010. Considerando a decisão proferida no Pedido de Uniformização de Jurisprudência 0701053-37.2021.8.07.9000 (“E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente), determino a suspensão da tramitação do presente recurso, até o julgamento definitivo do referido incidente. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito